Tribunal: STF
Processo: ARE 1489494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 15):



    “EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS NA REDE ESTADUAL - SUSPENSÃO DO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS CARGOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÉNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - RESTITUIÇÃO INDEVIDA, À EXCEÇÃO DA REPETIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. - SE A PARTE AUTORA OCUPA DOIS CARGOS NA REDE ESTADUAL, A SUSPENSÁO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA RELATIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DE UM DOS CARGOS NÃO OBSTA A REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PELO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO E PELO ESTADO. - NÃO HÁ COMO SE RESTITUIR O PERCENTUAL DESCONTADO, PORQUANTO, ATÉ ENTÃO, NÃO SE NOTICIAVA REQUERIMENTO DA PARTE PARA QUE SE REALIZASSE O CANCELAMENTO DE REFERIDA COBRANÇA. - NO ENTANTO, SE A PARTE AUTORA MANIFESTOU, NO SEU PEDIDO INICIAL, QUE NÃO PRETENDIA CONTINUAR USUFRUINDO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, É POSSÍVEL RESTITUIR-LHE OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA SAÚDE DESDE A DATA DA CITAÇÃO DOS RÉUS NO PROCESSO, VISTO QUE, NESTE MOMENTO, SE CONFIGUROU A DENÚNCIA. - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-Doc. 22).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2°; 5º, II; 37; 60, § 4°; e 175, III, da Constituição Federal.



    Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a constitucionalidade do sistema de saúde gerido pela IPSEMG quando facultativa a adesão, bem como da cobrança incidente sobre todos os cargos ocupados pelo servidor.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Esta Corte, ao apreciar o RE n° 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a incidência da contribuição sobre a remuneração de dois cargos ocupados pelo servidor. Nesse sentido, anote-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 737.871-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 29/4/2013) 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 737.963-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 20/11/2014)



 








    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



     Sem majoração de honorários advocatícios (CPC/1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2012. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente